Tribunal: TJDFT
Processo: 0701130-80.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701130-80.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO BRITO SIQUEIRA AGRAVADO: JOAO BATISTA RIBEIRO DECISÃO A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito do agravo interno interposto, em virtude da superveniente ausência de interesse de agir. Isto porque, em consulta aos autos originários, verifica-se que a condenação foi devidamente paga e o feito extinto (ID 75181213, origem). A sobrevivência deste agravo, nesse contexto, requer a presença do binômio utilidade/necessidade, os quais somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. A falta de interesse processual é constatada quando não estão presentes seus requisitos. Com efeito, o provimento jurisdicional reclamado não mais se faz necessário e útil à pretensão veiculada nestes autos, se dando por satisfeito à nova situação fática. Diante do expendido, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo Interno pela perda superveniente do seu objeto, no inciso XV do artigo do RITRJE deste Tribunal, razão pela qual NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator